Tribunal: TJSP
Processo: 2229823-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de bens móveis. Embargos à execução. Coisa certa. Insurgência da embargante contra decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Reclamo não prospera. Ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. Probabilidade do direito: recorrente não logrou demonstrar a probabilidade de êxito dos embargos opostos. Perigo de demora: parte sustenta genericamente que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de bens móveis. Embargos à execução. Coisa certa. Insurgência da embargante contra decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Reclamo não prospera. Ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. Probabilidade do direito: recorrente não logrou demonstrar a probabilidade de êxito dos embargos opostos. Perigo de demora: parte sustenta genericamente que o prosseguimento da ação poderá prejudicar sua atividade empresarial. Inexistente demonstração de que a ação ensejará grave dano de difícil ou incerta reparação, para além da diminuição patrimonial inerente ao processo de execução. Garantia do juízo: Bem oferecido diverso da coisa certa perseguida nos autos. Garantia inidônea. Recurso desprovido.